Tribunal: TJSP
Processo: 0007807-71.2015.8.26.0220
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida a nulidade da pena. No mérito, a absolvição por insuficiência probatória ou inocorrência do delito. Descabimento.

1. Nulidade da pena. Inocorrência. Pena corretamente dosada e fundamentada, observando-se, na primeira fase, além da gravidade do crime, os maus antecedentes da ré (inúmeros). Na segunda fase, a

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida a nulidade da pena. No mérito, a absolvição por insuficiência probatória ou inocorrência do delito. Descabimento.

1. Nulidade da pena. Inocorrência. Pena corretamente dosada e fundamentada, observando-se, na primeira fase, além da gravidade do crime, os maus antecedentes da ré (inúmeros). Na segunda fase, a reincidência específica e, na terceira fase, não aplicado o redutor do §4o, do art. 33, da Lei de Drogas, diante da reincidência, bem como pelas circunstâncias do caso e o passado da ré demonstrarem que não se trata de pessoa novata no ilícito comércio, mas, sim, com forte ligação com a atividade criminosa, evidenciando mais um impedimento para a aplicação do redutor. Inexistência de qualquer vício. Mantida a sanção.
2. Absolvição. Impossibilidade. Delito e autoria atribuídos a ré que restaram sobejamente demonstrados, diante do flagrante ocorrido, em razão das denúncias anônimas e investigação dando conta de que, em dia anterior, a ré recebera entorpecentes, havendo grande movimentação de pessoas que lhe auxiliavam na venda dos entorpecentes, o que ficou descrito nos relatos efetuados pelos policiais que estiveram na residência dela, não havendo qualquer fato contra eles. Circunstâncias, inclusive no flagrante, evidenciando dedicação ao vil comércio. Mantida a condenação.

Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029185
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007807-71.2015.8.26.0220, da Comarca de Guaratinguetá, em que é apelante
MARIA DE FATIMA DA SILVA REIS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO ao apelo. V.U.
COMUNIQUE-SE, com manutenção da prisão cautelar. Transitada em
julgado, formalize-se a Execução Definitiva., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE
DE CASTRO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007807-71.2015.8.26.0220 -Voto no 19947
2
Apelação Criminal no 0007807-71.2015.8.26.0220.
Apelante: MARIA DE FATIMA DA SILVA REIS (Defensora Dativa-
Dra. Jorcasta Caetano Braga).
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juiz de Direito Dr. Valter Emídio da Silva.
Comarca: Guaratinguetá.
VOTO no 19.947.
PENAL.
APELAÇÃO.
TRÁFICO
DE
DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO
DEFENSIVO.
Pretendida a nulidade da pena. No mérito,
a absolvição por insuficiência probatória ou
inocorrência do delito. Descabimento.
1. Nulidade da pena. Inocorrência. Pena
corretamente dosada e fundamentada,
observando-se, na primeira fase, além da
gravidade do crime, os maus antecedentes
da ré (inúmeros). Na segunda fase, a
reincidência específica e, na terceira fase,
não aplicado o redutor do §4o, do art. 33,
da Lei de Drogas, diante da reincidência,
bem como pelas circunstâncias do caso e
o passado da ré demonstrarem que não se
trata de pessoa novata no ilícito comércio,
mas, sim, com forte ligação com a
atividade criminosa, evidenciando mais um
impedimento para a aplicação do redutor.
Inexistência de qualquer vício. Mantida a
sanção.
2. Absolvição. Impossibilidade. Delito e
autoria atribuídos a ré que restaram
sobejamente demonstrados, diante do
flagrante
ocorrido,
em
razão
das
denúncias anônimas e investigação dando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007807-71.2015.8.26.0220 -Voto no 19947
3
conta de que, em dia anterior, a ré
recebera entorpecentes, havendo grande
movimentação
de
pessoas
que
lhe
auxiliavam na venda dos entorpecentes, o
que ficou descrito nos relatos efetuados
pelos policiais que estiveram na residência
dela, não havendo qualquer fato contra
eles. Circunstâncias, inclusive no flagrante,
evidenciando dedicação ao vil comércio.
Mantida a condenação.
Negado provimento.
VISTO.
Trata-se
de
recurso
de
APELAÇÃO
interposto pela acusada MARIA DE FÁTIMA DA SILVA REIS
contra sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 4a
Vara da Comarca da Guaratinguetá (publicada em 22/11/2018 fls.
251).
A apelante foi denunciada por infração ao
artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006, porque, no dia
07/10/2015, por volta das 17horas, na Rua Rangel Pestana
778, cidade e comarca de Guaratinguetá, trazia consigo, para
entrega a terceiros, 06 (seis) tubos, tipo eppendorf,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007807-71.2015.8.26.0220 -Voto no 19947
4
contendo
cocaína,
pesando
3,39g,
substância
entorpecente que causa dependência física e psíquica, em
desacordo com determinação legal ou regulamentar (recebida a
denúncia em 08/02/2018 fls. 107/108).
Conforme apurado, no dia em questão,
policiais militares, munidos de mandado de busca e apreensão
requerido pelo Ministério Público, com a informação de que a
apelante, na noite anterior, havia recebido drogas para a venda
e que, naquela data “havia grande movimentação em sua casa,
de pessoas que vendem drogas para a mesma”, decidiram
cumprir o mandado que portavam.
Ao chegar defronte à residência dela,
avistaram-na na sacada, pelo que determinaram que ali
permanecesse. Porém, não acatando a ordem, a ré correu para
o interior do imóvel, não sem antes arremessar, para o lado da
residência, uma sacola plástica branca, que, recolhida,
puderam constatar conter os pinos de cocaína mencionados (5),
prontos para a venda. Ainda, em busca pelo local, os policiais
encontraram mais um pino de cocaína, escondido em um
buraco da parede, juntamente com a quantia de R$ 91,00. No
interior da casa, ainda apreenderam dinheiro, R$ 395,00,
jogado em um balde de brinquedos, além de notas diversas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007807-71.2015.8.26.0220 -Voto no 19947
5
espalhadas.
Comprovada a prática ilícita, recebeu a ré
ordem de prisão, sendo apresentada perante a autoridade
policial que, por razões não sabidas, deixou de lavrar o auto de
prisão em flagrante, limitando-se a lavrar, somente, o boletim
de ocorrência para apuração dos fatos. Por fim, constou que se
apurou que a apelante é pessoa dedicada ao ilícito comércio,
estando, inclusive, a cumprir pena por este mesmo crime, em
regime aberto.

Após o devido processamento, a apelante
foi condenada pelo artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06, a
cumprir 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, regime inicial fechado, e pagamento de 888
(oitocentos e oitenta e oito) dias-multa, piso mínimo. Indeferido o
apelo em liberdade
Pretende a apelante a absolvição por
insuficiência probatória ou ausência de delito, decretando a
nulidade da pena (fls. 234/239).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007807-71.2015.8.26.0220 -Voto no 19947
6
Contrarrazões às fls. 242/248, pelo não
provimento
do
recurso,
com
manifestação
da
douta
Procuradoria Geral de Justiça no mesmo sentido (fls. 259/266).

É o relatório.
Com relação ao pedido de nulidade da
pena, é de ser observado durante o estudo da apelação,
antecipando-se que se mostrou correto seu estabelecimento,
por isso, mantida.
No
mérito,
o
recurso
não
comporta
provimento.
Materialidade demonstrada pelo auto de
exibição (fls. 09), foto das drogas e dinheiro (fls. 10 e 11),
mandado de busca e apreensão (fls. 14/15) e exame químico
toxicológico (fls. 24/25), destacando-se também evidenciada a
autoria pelos coesos depoimentos prestados pelos policiais
que autuaram a ré em flagrante.
A apelante, na fase inquisitiva, negou que
os pinos de cocaína e o dinheiro apreendido na sua residência
fossem de sua propriedade (fls.
13). Ainda na polícia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007807-71.2015.8.26.0220 -Voto no 19947
7
acompanhada de Advogado (fls. 19/20), reafirmou que as drogas
apresentadas não eram dela e apenas parte do dinheiro
apresentado, cerca de R$ 100,00, eram seus. O restante
pertencia a sua filha e neto. Estava em sua casa, lavando
louça, quando os policiais da ROCAN ali chegaram,
empunhando arma, e a detiveram. Apesar de alegarem estar
com mandado de busca e apreensão, não o apresentaram a
ela, e que tudo ocorreu por volta das 15horas, ficando, ali na
sua casa, os policiais, até a noite. Ela se encontrava na casa
acompanhada da filha e dos dois netos. Os agentes da polícia
passaram a efetuar buscas pela residência, mas nada de ilícito
encontraram. Um deles acabou abrindo a bolsa de usa filha,
tirando dinheiro dela dali de dentro. Passaram, daí, a pegar
todo dinheiro da casa, inclusive o dinheiro que seu neto
ganhou da outra avó. E enquanto dois policiais faziam a
revista na casa, os outros foram a um terreno ao lado da
residência, voltando de lá com alguns pinos de cocaína,
dizendo que ela é que os tinha ali jogado, o que negou ter
feito. Inclusive, disse que eles pegaram uma enxada e
passaram a cavar o fundo de sua casa e outros terrenos na
rua, atrás de drogas. Nega que estivesse traficando. Nega até
sair pela rua, pois disse que quando a ROCAM sobe o morro e
descobre drogas, atribui sua propriedade ao primeiro que
passar. Já cumpriu pena de sete anos por tráfico, e seu filho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007807-71.2015.8.26.0220 -Voto no 19947
8
Plínio continua preso, pelo mesmo delito. Por fim, disse que
também os policiais não encontraram droga no corredor de
sua casa, e que ela exerce a profissão de faxineira. Não
conhecia os agentes da polícia. Em Juízo, manteve seu relato,
acrescentando que embora os pinos de cocaína não fossem
dela, os policiais lhe disseram que ela tinha que “segurar”
porque já apresentava passagem. Disse que a casa é toda
murada, negando que estivesse na sacada quando os agentes
da polícia ali chegaram (fls. 177/178 Mídia Digital).
A filha da ré, Patrícia Mara da Silva Reis,
por sua vez, confirmou tudo que a mãe disse, acrescentando
que os policiais estavam nervosos e gritavam que queriam
droga, mas ali dentro não tinha. Eles entraram já com os
entorpecentes, encontrados em um terreno ao lado da casa. O
dinheiro que eles pegaram de sua bolsa era de seu trabalho
como manicure (cerca de R$ 100,00), mais R$ 150,00 de seu
sobrinho e mais R$ 100,00 de sua mãe (fls. 21).
O policial militar Alexandre Coelho Reis, por
seu lado, disse haver recebido denúncia anônima dando conta
de que a ré estaria traficando pelo local. Assim, como já
estavam na posse de mandado de busca e apreensão,
expedido pela 4a Vara, a pedido do Ministério Público, para lá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007807-71.2015.8.26.0220 -Voto no 19947
9
se dirigiram. Ali localizaram seis pinos de cocaína e a quantia
de R$ 486,00. Informa não ter visto nenhuma movimentação
suspeita pelo local e não localizaram nenhuma testemunha. A
ré negou a posse dos pinos de cocaína, informando que o
dinheiro encontrado era de sua filha Patrícia (fls. 12 e 16) Em
Juízo, explicou que a denúncia que receberam foi feita pela
Companhia (Segunda Companhia da Polícia Militar de Guara), dando
conta da chegada de drogas na residência da ré, no dia
anterior. Dizia que durante o dia, a ré estaria fazendo a
distribuição do entorpecente pelo bairro. Já tinham outras
denúncias anônimas contra a apelante, de que estaria
fazendo a distribuição do entorpecente pelo bairro. Disse que
quando chegou na casa dela, a viu na sacada, dando ordem
para que permanecesse ali. Porém, ela ignorou, ingressando
no imóvel. Diante disso, rapidamente os colegas policiais
entraram na residência, tendo em vista que a equipe estava
com mandado de busca. No corredor do imóvel, ele
presenciou quando a apelante dispensou um objeto branco no
muro do vizinho, correndo para o interior da casa. Eles a
abordaram em um quarto. Um dos policiais localizou,
aproximadamente, R$ 300,00 em notas diversas. O objeto
branco dispensado pela ré foi localizado por ele, verificando
tratar-se de cinco pinos de cocaína. Ainda, na busca pela
residência, no interior de uma lajota, encontraram mais um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007807-71.2015.8.26.0220 -Voto no 19947
10
pino de cocaína e a quantia de R$ 91,00. Mais nada de ilícito
foi apreendido. Explicou que o imóvel é extenso, e assim
dificulta a realização de buscas. Já conhecia a ré em razão
das denúncias anteriores, não se recordando se tinha mais
gente na residência (Mídia Digital fls. 161).
O policial Jeferson Eduardo Castro Oliveira
explicou que a ré é conhecida nos meios policiais por
envolvimento com tráfico, inclusive já cumpria pena por este
delito. Disse que o policial Alexandre ordenou que ela ficasse
parada na varanda, o que ela não obedeceu e que Alexandre
a viu tirar algo das vestes e arremessar no terreno ao lado.
Fizeram as buscas na residência, tendo os eppendorfs de
cocaína sido localizados dentro de um plástico, acrescentando
que a filha da ré ali chegou e explicou ser dela o dinheiro
apreendido. A acusada negou que a droga fosse dela ou que
a tivesse jogado no terreno ao lado (fls. 17/18) Em Juízo, o
policial confirmou os fatos, acrescentando que o dinheiro,
apreendido no quarto, estava em notas misturadas com
brinquedos, parecendo que a increpada estava tentando
escondê-lo e que no corredor da casa havia uns furos em
lajota, sendo que em um deles havia quantia de R$ 90,00 em
dinheiro (Mídia Digital fls. 176).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007807-71.2015.8.26.0220 -Voto no 19947
11
Por fim, o policial Alexssander Kasuo Nokai
contou que investigou a ré pela polícia civil, pela DISE.
Acrescentou que a topografia do bairro onde está localizada a
casa dela dificulta a realização de campanas. Porém, havia
informações, de pessoas que moram nas proximidades, dando
conta da ocorrência de tráfico de drogas realizado pela
increpada, que ocorria de forma diária, em sua casa. Contou
que até mesmo os usuários, quando abordados, relatavam
que as drogas eram vendidas pela ré. Assim, há muito tempo
recebiam notícias e, portanto, investigavam sobre a apelante
(Mídia Digital fls. 162).
Cotejada a prova colhida, resta avaliar e
motivar sobre a sentença proferida, levando em conta as
considerações
e
requerimentos
da
parte
dentro
do
inconformismo apresentado.
Respeitados os argumentos defensivos,
forçoso reconhecer que a apelante cometeu o crime de tráfico
que lhe foi imputado, diante dos relatos coesos e harmônicos
dos policiais que efetuaram diligência até sua casa, conforme
acima descrito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007807-71.2015.8.26.0220 -Voto no 19947
12
Noto que nada nos autos está a indicar uma
falsa incriminação por parte dos agentes públicos, cujas
declarações merecem credibilidade. Ressalte-se que a
jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica quanto à
validade da prova testemunhal prestada por agentes policiais
que tenham participado das diligências que culminaram com a
captura do investigado ou com sua prisão em flagrante. Isso
porque não se afigura razoável afastar a validade de
depoimentos prestados por policiais, com fundamento, tão
somente, na respectiva condição funcional, já que estes foram
também, submetidos ao crivo do contraditório, como qualquer
outra testemunha.
Ademais, seria um contrassenso o Estado
lhes dar crédito para atuar na prevenção e repressão da
criminalidade e negar-lhes esse mesmo crédito quando,
perante o Estado-juiz, prestam contas de suas atividades.
Sobre a idoneidade dos testemunhos de
policiais, colacionam-se os seguintes precedentes:
“Apelação Roubo majorado por emprego de arma de
fogo e concurso de agentes - Art. 157, § 2o, incisos I e
II, do Código Penal - Recurso defensivo Pretendida
absolvição
por
insuficiência
de
provas
Inadmissibilidade Materialidade e autoria delitivas
comprovadas no curso da instrução criminal Réu
confesso - Reconhecido o valor probatório das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007807-71.2015.8.26.0220 -Voto no 19947
13
declarações das vítimas em crimes patrimoniais
Depoimento prestado por agente policial Validade
- Como qualquer elemento de prova, o testemunho
prestado por policial militar é submetido ao crivo
do contraditório judicial e deve ser apreciado pelo
magistrado com a cautela dispensada às demais
provas constantes no processo, para que com
base
em
todas
forme
sua
convicção
e
fundamentadamente exponha as razões de sua
decisão Condenação mantida. Dosimetria Pleito
ministerial para majoração das penas Procedência
Reconhecidas circunstâncias judiciais que resultam
em
um
juízo
especialmente
desfavorável
aos
acusados e demandam a fixação da pena-base acima
do mínimo Segunda fase Réu reincidente Pedido para
o
reconhecimento
da
confissão
espontânea
Procedência - Compensação entre a atenuante da
confissão espontânea e a agravante da reincidência
Possibilidade Fixado o regime fechado para ambos os
réus. Recurso defensivo parcialmente provido e apelo
ministerial provido". (TJ-SP: Apelação Criminal no
0080117-76.2010.8.26.0050, 4a Câmara de Direito
Criminal, rel. Des. Salles Abreu, j. 25/09/2012, v.u.);
“PENAL
-PROCESSUAL
PENAL
-BUSCA
E
APREENSÃO DE BENS -ARRESTO E SEQUESTRO
(PET 6.599/BA) -PEDIDO DE DEVOLUÇÃO -
AUSÊNCIA DE PROVAS -ILAÇÕES POLICIAIS -
VALIDADE DA TESTEMUNHA POLICIAL -AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Veículo liberado
para uso da autoridade policial em operações
policiais, o que leva a sua manutenção contínua,
afastando a hipótese de deterioração. 2. Bem
recebido como suposta forma de pagamento por
participação do investigado em esquema de fraude a
licitações públicas. 3. Organização criminosa cujo
modus operandi consistia, em tese, na aquisição de
veículos em nome de terceiros a fim de dissimular a
ilicitude dos valores recebidos. 4. A afirmação do
investigado à autoridade policial que o veículo lhe
pertencia não se trata de mera ilação policial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007807-71.2015.8.26.0220 -Voto no 19947
14
desprovida de provas. Nada impede que na ausência
de testemunhas, os policiais que efetuaram a prisão
funcionem como tal. 5. O policial é agente do
Estado, responsável pela segurança pública,
legalmente investido no cargo e que tem a seu
favor a presunção de legalidade e legitimidade
nos atos praticados, o que, longe de desqualificá-
lo, torna-o idôneo. 6. A suspeição de qualquer
testemunha
deve
estar
baseada
em
fatos
concretos, não se prestando para tal meras
conjecturas. 7. Agravo regimental não provido.” (STJ:
Agravo Regimental na Ação Penal no 510 BA, Corte
Especial, rel. Min. Eliana Calmon, j. 19/08/2010, v.u.).
Ainda, nada contra eles (policiais civis) foi
apresentado pela ré, que apenas negou os fatos, de forma
que, mesmo a conhecendo anteriormente, não existe
animosidade especifica contra ela, sendo difícil acreditar
estarem mentindo somente para imputar-lhe um delito
sabendo ser ela inocente.
Desse modo, isolada a negativa da ré de
que estivesse na posse das substâncias entorpecentes, bem
como a negar a traficância, quando as investigações
realizadas, bem como os fatos descritos pelos policiais
militares apontam, de forma clara, que ela se dedicava, e
ainda o fazia, ao ilícito comércio.
De outro lado, embora tenha afirmado
exercer a profissão de faxineira, nada trouxe aos autos para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007807-71.2015.8.26.0220 -Voto no 19947
15
comprová-la, ficando mais certo o que afirmou o policial
Alexssander, de que nunca exerceu atividade lícita.
Assim, apesar de estar na posse de pouca
quantidade de droga (06 porções de cocaína), por se encontrar em
local que já era informado sobre ser de mercancia de
entorpecentes, drogas aquelas individualmente embaladas,
aliadas tais circunstâncias aos coesos depoimentos prestados
pelos policiais, dando conta das inúmeras denúncias
apontando a ré e sua residência como local de ocorrência da
nefasta mercancia, com conduta visualizada apontando
tentativa, sem êxito, de se desfazer de entorpecentes, com
dinheiro trocado e escondido encontrado, típico de tráfico (do
qual as testemunhas de defesa, todas diretamente ligadas à apelante, portanto,
evidentemente parciais, apenas alegaram a respeito, não comprovando de forma
efetiva e adequada), sem que ela demonstrasse estar exercendo
qualquer atividade lícita, conclui-se que ficou comprovado, de
forma segura, que estava ela exercendo a ilícita mercancia no
local, mostrando-se, pois, correta sua condenação, ora
mantida.
Por fim, como salientou o Magistrado na r.
sentença: “Não há dúvida de que a ré se dedicasse ao
tráfico ilícito de entorpecentes, ressaltando-se ainda que
em data anterior, ocorreu a chegada de entorpecentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007807-71.2015.8.26.0220 -Voto no 19947
16
que por ocasião das buscas já tinham sido distribuídos,
conforme as denúncias encaminhadas”.
Pena assim foi dosada: “Consoante normas
dos artigos 59 e 60 do Código Penal, verifico que a ré ostenta
histórico de antecedentes criminais, já tendo sido apenada
anteriormente por crime da mesma espécie, sendo reincidente,
conforme folhas 139/157. Não obstante a tudo isso, não se pode
perder de vista que a sociedade clama veementemente por uma
resposta da Justiça com relação ao tráfico ilícito de
entorpecentes, que tem trazido gravíssimos transtornos aos
cidadãos de bem, implicando diretamente no desajuste da Saúde
Pública, visto que jovens de tenra idade, têm sido incitados ao
vício por elementos despidos de qualquer valor social e moral, por
falta de uma punição firme, capaz de inibi-los a tão hedionda
prática. Com isso, o tráfico ilícito de entorpecentes tem sido o
principal responsável pelo aumento da criminalidade, mormente
furtos, roubos, homicídios, sequestros e etc. Destarte, fixo as
penas-base acima do mínimo legal, ou seja, a pena privativa de
liberdade em seis (06) anos e oito (08) meses de reclusão e a pena
pecuniária em seiscentos e sessenta e seis (666) dias-multa, no
mínimo legal, com correção monetária a partir do fato. A ré é
reincidente específica, motivo pelo qual, elevo a pena privativa de
liberdade para oito (08) anos, dez (10) meses e vinte (20) dias de
reclusão e a pena pecuniária para oitocentos e oitenta e oito (888),
dias-multa, no mínimo legal com correção monetária a partir da
data do fato. A causa de diminuição prevista no §4o, do art. 33, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007807-71.2015.8.26.0220 -Voto no 19947
17
Lei 11.343/06 não tem incidência no presente caso, visto que as
circunstâncias dos fatos mostram que a acusada vinha se
dedicando ao tráfico de drogas como meio de vida, pois as provas
colhidas bem demonstram que não se tratava de tráfico eventual.
Se não bastasse isso, possui vasto histórico de antecedentes
criminais, sendo reincidente específico. Ademais, tal causa
especial e diminuição de pena é de duvidosa constitucionalidade,
visto que inaplicável a outros delitos cuja potencialidade ofensiva
é bem maior daquela atribuída a tráfico de drogas. Não havendo
outras causas de alteração das penas-base, torno-as definitivas.
Nos termos do artigo 1o da Lei 12.736/2012, o tempo de prisão
provisória deverá ser detraído da pena acima aplicada. No entanto,
deixo de aplicar o §2o, do art. 387, do CPP, acrescido pela referida
lei, por entender que tal dispositivo é inconstitucional, uma vez
que viola o princípio da individualização da pena”. E prosseguiu:
“A ré cumprirá a pena inicialmente em regime fechado e não
poderá recorrer em liberdade, pois ainda estão presentes os
motivos ensejadores da prisão preventiva, ou seja, garantia da
ordem pública, visto que não possui ocupação lícita comprovada
e, em liberdade, certamente voltará à prática do odioso comércio
ilícito de entorpecentes, e para garantia faz aplicação da lei penal,
pois em liberdade tudo fará para o não cumprimento da pena
imposta”.
Pena básica acrescida em razão de seus
maus antecedentes (fls. 149
processo 121/1986
2a Vara de
Guaratingueta 03 anos, cumprido 20/01/1988; fls. 149 processo 659/1996 Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007807-71.2015.8.26.0220 -Voto no 19947
18
6368, cumprido 04/03/1997; fls. 149
processo 284/2001, data da expedição:
01/06/2001, data da expiração: 31/05/2009, cumprido, fls. 159
processo
1076/2003, expedição: 28/07/2005, expiração: 28/07/2007, cumprido 04 meses,
fls. 150
processo 459/2007
expedição: 03/08/2007, expiração: 01/08/2027,
cumprimento: 03/08/2007
art. 35 da Lei 11.343/06), corretamente,
portanto, para 06 (seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão e
pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, diante
do número grande de condenações, demonstrando a ré
personalidade voltada ao cometimento de delitos. Sem
excesso, existindo razoabilidade, mantida.
Na segunda fase, diante da reincidência
específica (fls. 150 e 155 - processo 9197 fls. 150 condenado art. 33, Lei
11.343/06, à pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias, e pagamento de 1632 dias-
multa, trânsito em julgado réu: 28/05/2009), foi a sanção aumentada para
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e
pagamento de 888 (oitocentos e oitenta e oito) dias-multa, o que
verifico acertado, por se tratar de reincidência, repito,
especifica, portanto, mais grave, a demonstrar que a ré não
criou responsabilidade e nem respeito com a Justiça.
Na terceira fase, não há causas de
aumento da pena, tampouco é caso de aplicação do redutor
do §4o, do artigo 33, da Lei de Drogas, pois, além da
reincidência específica mencionada, observa-se, pelo seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007807-71.2015.8.26.0220 -Voto no 19947
19
histórico e circunstâncias do caso (investigação dando conta da
chegada de drogas, no dia anterior, com grande movimentação das pessoas que a
vendem para ela), que não se trata de nenhuma “novata” na
mercancia. Pelo contrário, é pessoa com forte ligação com a
atividade criminosa, à qual se dedica, fatos estes que
impedem a aplicação do redutor. Assim, à míngua de outras
causas que possam modificar o valor, fica definida e
confirmada a pena em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20
(vinte) dias de reclusão e pagamento de 888 (oitocentos e
oitenta e oito) dias-multa.
E pelo montante de pena estabelecida, bem
como pelos antecedentes e reincidência, além da inadequação
da medida, não foi substituída a pena corporal (artigo 44, I, II e III,
do Código Penal), tampouco seria o caso de concessão do “sursis”
(artigo 77, “caput”, I e II, do mesmo Diploma Penal).
E pelos mesmos motivos (maus antecedentes e
reincidência), bem como pela gravidade concreta dos fatos, como
acima já descritos (dedicação ao vil comércio), além de se tratar de
crime equiparado a hediondo, aplicando-se a Lei 8072/90, com
a redação da Lei 11.464/07, combinado, importante ressaltar,
com o artigo 33, §3o, do Código Penal, fica mantido o regime
inicial fechado, único suficiente à repressão e prevenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007807-71.2015.8.26.0220 -Voto no 19947
20
do delito.
Não é demais destacar não ser aplicável,
no caso, o previsto no artigo 387, §2o, do Código Penal,
porque o quantum da sanção se apresentou irrelevante para a
fixação do regime de início de seu cumprimento (daí que
igualmente irrelevante eventual tempo de prisão provisória para a específica
finalidade), destacando-se situação concreta de gravidade, esta
última nos termos, também, do artigo 33, §3o, do Código
Penal, além dos maus antecedentes e reincidência específica,
com eventual possibilidade de progressão de regime devendo
ser avaliada pelo juízo competente, o das Execuções
Criminais, que terá condições para colher elementos de prova
sobre existência ou não de requisitos legais para tanto.
Presa durante a instrução e assim mantida
na sentença, fica, aqui, igualmente mantida a prisão
preventiva, haja vista ainda presentes seus requisitos legais,
assim o fazendo na forma do artigo 617, c.c. artigo 387, §2o,
ambos do Código de Processo Penal. Autora de crime de
gravidade concreta, acrescido dos maus antecedentes e da
reincidência, além de indícios claros de fazer daquela conduta
seu “meio de vida”, em razão, então, de alta periculosidade
observada, evidente a necessidade de se garantir a ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007807-71.2015.8.26.0220 -Voto no 19947
21
pública.
Pelo
exposto, por meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao apelo.
COMUNIQUE-SE, com manutenção da
prisão cautelar. Transitada em julgado, formalize-se a
Execução Definitiva.
Alcides Malossi Junior

DESEMBARGADOR RELATOR